Tribunal: TJDFT
Processo: 0006164-85.2014.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. INOCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES EVIDENCIADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 33, §§ 2o E 3o, E 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 33, 2o, “b”, do Código Penal, prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
2. O referido dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com o art. 33, §3o, do Código Penal, o qual estabelece: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”.
3. Com efeito, ainda se considerada a ausência de reincidência, bem como a pena máxima de 6 (seis) meses prevista para o crime de ameaça (art. 147 do CP), cabível a fixação de regime inicial semiaberto ante a verificação de circunstancia judiciais desfavoráveis, na forma do art. 59 do Código Penal.
4. Destarte, tendo em vista a existência de maus antecedentes que elevaram a pena acima do mínimo legal e as circunstâncias do crime, se mostra razoável e proporcional a fixação do regime inicial semiaberto.
5. Recurso improvido.